Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717850-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGINALDO DE CASTRO PEREIRA IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de REGINALDO DE CASTRO PEREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente (ID 71532941 – pág. 326). Na peça inicial (ID 71532937), o impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 147, § 1o, e 250, § 1o, inciso II, todos do Código Penal, em contexto da Lei no 11.340/2006. Narra que a audiência de instrução e julgamento estava designada para o dia 7/5/2025, mas que foi cancelada, diante da necessidade de recambiamento do paciente, que se encontra em estabelecimento prisional sem estrutura para a realização de audiência virtual. Afirma que ainda não houve nova designação para a audiência e que o paciente encontra-se encarcerado há, aproximadamente, 180 dias. Sustenta que a manutenção da prisão representa antecipação da pena e afronta direta aos princípios da presunção de inocência e da razoável duração do processo. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. É o breve relato. DECIDO. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Colhe-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, no dia 29/12/2024, tendo a prisão sido convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (ID 71532941 – pág. 113): [...] No mais, HOMOLOGO A PRISÃO em flagrante de REGINALDO DE CASTRO PEREIRA, tendo em vista que a prisão deste não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais. Por outro lado, após detida análise dos autos, observo que estão presentes os pressupostos autorizadores para a conversão do flagrante em preventiva, conforme prevê o art. 312 do CPP, tendo em vista a existência de indícios concretos de autoria e materialidade. Com efeito, está demonstrado o risco à integridade da vítima, tanto física quanto moral. Além disso, o réu possui outros registros de descumprimento de medidas protetivas contra a vítima, lesão corporal, além de cumprir pena nos autos de execução penal no 0262785-09.2017.8.09.0158 SEEU. Em fevereiro de 2025 foi oferecida a Denúncia, que assim descreveu a conduta delitiva do paciente (ID 71532941 – pág. 20): No dia 29 de dezembro de 2024, por volta de 7h20min, na XXX, REGINALDO DE CASTRO PEREIRA, com vontade livre e consciente, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira A.S.S., causando-lhe as lesões corporais contidas no Relatório Médico – RAI (anexo – inquérito policial parte 1, pg. 14); ameaçou a vítima, mediante palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave; bem como causou incêndio na residência da vítima, expondo a perigo sua vida, integridade física e patrimônio. Nas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, durante discussão, REGINALDO agrediu fisicamente sua ex-companheira A.S.S., mordeu seu pescoço e causou-lhe as lesões corporais contidas no Relatório Médico – RAI (anexo – inquérito policial parte 1, pg. 14). Nas mesmas circunstâncias, REGINALDO ameaçou a vítima de morte, mediante os dizeres: “VOU ENCHER SUA CARA DE BALA”. A discussão intensificou-se e a vítima pediu socorro a seu pai, que estava na residência. REGINALDO continuou a ameaçar a vítima e tentou puxar seus cabelos, porém, o genitor da vítima interveio. Ato contínuo, REGINALDO simulou ter ido embora, esperou a vítima e o pai saírem da residência e ateou fogo no local. A vítima retornou de imediato para a residência, em chamas, queimou parte da mão esquerda e alguns dedos ao pular a janela para pegar água. Além disso, teve todas suas roupas, seu quarto e documentos queimados, além de móveis e eletrodomésticos. O denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 4 meses e, portanto, o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos artigos 5o, inciso II, e 7o, ambos da Lei no 11.340/06. Diante desse contexto, com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial, considerando, inclusive, o recebimento da Denúncia pelo Juízo. A existência do requisito do periculum libertati está consubstanciada na ofensa à ordem pública e no risco de reiteração delitiva, eis que, conforme consta da Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o paciente tem registros por descumprimento de medida protetiva e cometeu o delito, em tese, quando em cumprimento de pena por outro crime, em regime aberto (ID 71532941 – pág. 289). É relevante consignar, ainda, a gravidade da conduta atribuída ao paciente, já que, conforme consta da Decisão ora atacada, a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade dos fatos, uma vez que o acusado supostamente agrediu a vítima fisicamente, a ameaçou de morte, além de ter ateado fogo em sua residência. Logo, ao contrário do que afirma o impetrante, é manifesta a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e o risco à ordem pública, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Além disso, há nítida necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da agressividade do ofensor. Convém registrar que a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada, como na hipótese vertente (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, com pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, alegando primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos, em que o paciente agrediu a vítima com um soco e a ameaçou de morte utilizando uma faca, mesmo na presença de policiais. Tal conduta evidencia periculosidade concreta e demonstra a necessidade de segregação cautelar para a proteção da integridade física e psicológica da vítima. 3. A avaliação de risco, com histórico de agressões anteriores e ameaças reiteradas, reforça o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e prevenir novos atos de violência. 4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, dada a gravidade dos fatos e o contexto de violência doméstica, que exigem uma resposta eficaz para a proteção da vítima. 5. A aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra adequada para garantir a segurança da vítima, considerando a natureza dos atos praticados e o risco concreto de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1946558, 0741738-18.2024.8.07.0000, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024) Nesse sentido, ao menos neste juízo preliminar que o momento oportuniza, constata-se que a decretação do encarceramento cautelar, como garantia da ordem pública, encontra-se amparado em fundamentação idônea e concreta, não tendo ocorrido fatos novos hábeis a ensejar a revisão da decisão que a decretou. A prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por outro lado, a circunstância de o paciente estar segregado há aproximadamente 180 dias não tem o condão de revogar a sua prisão, notadamente por não restar caracterizado, de plano, excesso de prazo, tampouco se vislumbrar desídia do Juízo na condução do processo. No caso, não se vislumbra morosidade na tramitação do feito, uma vez que, apesar do cancelamento da audiência de instrução e julgamento, verifica-se que o feito não se encontra parado, mas apenas aguardando as condições necessárias para a realização do ato. A esse respeito, confira-se a jurisprudência deste órgão julgador: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Gerlanio Ferreira Martins, contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, que manteve sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar se há excesso de prazo na segregação cautelar que justifique sua revogação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do paciente, evidenciado pelo descumprimento das medidas protetivas e pelas reiteradas ameaças à vítima. 2. O artigo 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva nos casos de violência doméstica para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, o que se aplica à hipótese dos autos. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que demonstram risco de reiteração criminosa. 4. Não há excesso de prazo na custódia cautelar, pois a tramitação do processo segue curso regular, inexistindo desídia do juízo competente. O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não bastando a mera contagem aritmética do tempo de prisão. 5. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que indiquem sua necessidade, nos termos do artigo 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. Teses de julgamento: A prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher pode ser decretada para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, conforme o artigo 313, III, do CPP. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco concreto de reiteração delitiva. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado à luz da razoabilidade, não bastando a contagem aritmética do tempo de segregação. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando esta se fundamenta em elementos concretos de necessidade cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I e III, e 316, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, incisos LXI e LXXVIII; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A. (Acórdão 1984073, 0700529-98.2025.8.07.9000, Relatora LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025 – destacou-se) Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator